Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-93.2018.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001951-93.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZOLDA NUNES INDIO CORBELINO SOUZA - CPF: 284.351.411-87 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (EMBARGADO), ANDRÉIA BERNABE (EMBARGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BERNABE - CPF: 147.468.568-42 (EMBARGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação em razão da deserção, decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não conceder o benefício da gratuidade de justiça à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente todas as questões relevantes, incluindo a deserção do recurso de apelação, motivada pelo indeferimento da gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência.

5.
A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade foi regularmente proferida e não foi objeto de recurso pela embargante, o que consolidou seus efeitos e impediu a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

6.
Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a oposição dos embargos, razão pela qual se impõe a sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O indeferimento da gratuidade de justiça não pode ser rediscutido em embargos de declaração, quando a decisão respectiva não foi oportunamente impugnada por recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

IZOLDA NUNES INDIO CORBELINO SOUZA
opôs Embargos de Declaração em ID. 312417863, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 309728391, o qual manteve a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso em razão da
deserção
.

A embargante alega que o acórdão embargado parte da premissa correta em abstrato de que, indeferida a AJG, incumbe à parte recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção. Entretanto, não enfrentou a regra específica do art. 1.007, § 4o, CPC, segundo a qual “não sendo efetuado o preparo, o relator ou o presidente intimará o recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.”.

Aduz que o STJ, em diversos julgados, tem aplicado o § 4o do referido artigo de modo a afastar a deserção quando ausente intimação adequada para recolhimento em dobro ou quando há deficiência no conteúdo da intimação.

Aponta que, em termos constitucionais, a decretação de deserção por atraso ínfimo viola o devido processo legal substancial (art. 5o, LIV, CF), o contraditório substancial e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e o dever de fundamentação adequada (art. 93, IX, CF), porque sacrifica o direito de recorrer diante de formalidade que não trouxe prejuízo à marcha do processo nem surpresa à parte contrária.

Contrarrazões apresentadas em ID. 318410862.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à deserção que motivou o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifica-se que a Embargante discute, desde a decisão que não conheceu do recurso (ID. 275360350), a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, restou consignado que foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, mediante apresentação de documentos (ID. 266399292), trazendo aos autos apenas cópias de três holerites. Tal conduta resultou no indeferimento da gratuidade de justiça (ID. 271296870).

Da referida decisão, entretanto, não houve a interposição de qualquer recurso, tampouco foi realizado o pagamento das custas recursais, circunstância que culminou no não conhecimento do Apelo.

Diante disso, constata-se que a irresignação da Embargante não se dirige contra a decisão que deixou de conhecer do recurso, mas sim contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, a qual, cumpre ressaltar, não foi objeto de impugnação recursal.

Logo, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, de modo que a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
interpostos,
mantendo incólume o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025